Tribunal: TJMT
Processo: 1022701-52.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022701-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0068-30 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (EMBARGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (EMBARGADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (EMBARGADO), TRESCINCO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 33.017.369/0001-66 (EMBARGADO), TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.511.905/0001-51 (EMBARGADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (EMBARGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (EMBARGADO), ARIEL LOCADORA LTDA - CNPJ: 00.949.172/0001-06 (EMBARGADO), ARIEL ADMINISTRACOES S/A - CNPJ: 10.292.988/0001-63 (EMBARGADO), EKAK ADMINISTRACOES DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.292.602/0001-13 (EMBARGADO), NIKA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.781.923/0001-81 (EMBARGADO), EK PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.801.311/0001-03 (EMBARGADO), PK PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 20.416.922/0001-91 (EMBARGADO), PK LOCADORA LTDA - CNPJ: 19.931.327/0001-05 (EMBARGADO), MP LOCADORA EIRELI - CNPJ: 22.359.520/0001-28 (EMBARGADO), ARIADNE KURAMOTI LATKANI - CPF: 340.385.901-00 (EMBARGADO), ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (EMBARGADO), PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU - CPF: 708.374.141-72 (EMBARGADO), LUCAS CHRISTIAN KURAMOTI E RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.895.281-59 (EMBARGADO), MAISA NIEHUES WENCESLAU - CPF: 024.872.121-60 (EMBARGADO), NICHOLAS ANDRE KURAMOTI LATKANI - CPF: 415.369.198-45 (EMBARGADO), KATHERINA KURAMOTI BALLESTA - CPF: 019.262.361-30 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSOS REJEITADOS.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração oposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
228377164, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

A parte embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, em suas razões
(ID.

230677677
), aduz que há omissão na análise do perigo de irreversibilidade, pois o levantamento pode impedir a restituição dos valores caso a decisão sobre a fraude seja revertida. Requer a manutenção do bloqueio.

Alega que a decisão embargada é contraditória ao condicionar o levantamento do precatório apenas ao trânsito em julgado atual, sem considerar a necessidade de julgamento definitivo da fraude à execução. Requer a correção da contradição para manter o bloqueio até o julgamento definitivo da fraude à execução.

A parte embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, em suas razões
(ID.

230885191
), alega que a decisão embargada é omissa e obscura ao condicionar o levantamento do precatório ao trânsito em julgado, sem justificar a necessidade dessa exigência, mesmo com a prestação de caução idônea. Requer a correção do vício para permitir a liberação imediata dos valores mediante caução.

Aduz que a decisão ignora que a caução idônea já elimina qualquer risco ao Itaú Unibanco S.A., pois, se necessário, os valores poderão ser executados. Tal omissão viola o artigo 835, §2º, do CPC, que equipara seguro garantia a dinheiro. Requer a correção desse ponto para garantir a efetividade da medida.

Sustenta que o acórdão embargado também omite que a decisão que aceitar a caução tem eficácia imediata, salvo concessão expressa de efeito suspensivo, o que não ocorreu. Requer a liberação dos valores.

Por fim, afirma que há omissão quanto à inexistência de risco de inadimplemento, pois o Fundo é administrado pelo BTG Pactual, instituição financeira de grande solidez. Diante disso, requer a eliminação da exigência de trânsito em julgado, permitindo o levantamento do precatório após a prestação de caução idônea.

Requer o prequestionamento do Art. 489, §1º, IV e VI; Art. 520, IV; Art. 835, §2º; Arts. 995, 1.015, § único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 234263685,
234250190 e 233519698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, as embargantes elegem matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Acerca da existência ou não de FRAUDE À EXECUÇÃO, a colenda Câmara Cível deste Tribunal, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento 1001153-68.2023.8.11.0000, por unanimidade, no voto condutor do Relator prevento, considerou a inexistência de FRAUDE Á EXECUÇÃO e, consequência desta decisão de mérito foi reconhecer o direito do agravante no direito usar e dispor do precatório nº. 179147-71.2020.4.01.9198, recebido por CESSÃO DE DIREITOS e que, originalmente foi cedido ao seu antecessor por SANGO KURAMOTI e MATIKO KURAMOTI.

O agravo de instrumento ataca decisão de primeiro grau de jurisdição que, mesmo tendo decisão favorável deste Tribunal, se nega a cumprir a ordem, argumentando tratar-se de desobediência.

Deve ser visto, ainda, que, em relação ao recurso de agravo de instrumento que, reformando decisão de primeiro grau de jurisdição, por unanimidade, liberando o precatório nº. 179147-71.2020.4.01.9198, que se encontra perante a 1ª. Vara Federal de Cuiabá, ainda não transitou em julgado e, neste viés, encontra-se junto a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para análise dos requisitos de admissibilidade de recursos perante os Tribunais Superiores.

Cediço que, caminhando no trilho da doutrina e secundado pela jurisprudência, o recurso especial (STJ), extraordinário (STF) tem efeito meramente devolutivo, devolvendo a discussão da decisão proferida por este Tribunal em sede do RAI nº. 1001153-68.2023.8.11.0000.

Analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento do pedido de liberação integral do bloqueio sobre o precatório, diante da pendência de julgamento definitivo e trânsito em julgado do RAI 1001153-68.2023.8.11.0000, o qual, se procedente, pode alterar sobremaneira o entendimento aqui esposado.”. (g.n).

A insurgência das embargantes quanto à liberação integral do bloqueio incidente sobre o precatório, bem como a pretensão de que tal liberação ocorra somente após o trânsito em julgado, não caracteriza qualquer vício processual, mas apenas reflete um inconformismo com a decisão proferida.

O descontentamento da parte com o posicionamento adotado pelo juízo não se traduz em nulidade ou erro in procedendo, mas sim em mero desacordo interpretativo quanto à melhor solução para o caso. A via recursal, portanto, não é o recurso ora apreciado, não se podendo confundir a discordância subjetiva com um suposto vício processual.

Assim, tanto a liberação dos valores quanto a imposição de condicionantes para seu levantamento não caracterizam afronta à legalidade ou qualquer desvio processual, mas tão somente o exercício legítimo do poder jurisdicional, amparado nos princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025